Tribunal: CARF
Processo: 13841.720235/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ-INATIVA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
Para além da impropriedade da relação entre o atraso na entrega da DSPJ-Inativa e a existência de processo de exclusão do regime do Simples Nacional, mantém-se a multa aplicada quando constatado que a premissa recursal da pendência de decisão definitiva naquele processo foi superada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720235/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
IDEAL QUALIFICACAO PROFISSIONAL S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ-INATIVA. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
Para além da impropriedade da relação entre o atraso na entrega da DSPJ-
Inativa e a existência de processo de exclusão do regime do Simples Nacional,
mantém-se a multa aplicada quando constatado que a premissa recursal da
pendência de decisão definitiva naquele processo foi superada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.696,
de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 13841.720236/2015-09,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720235/2015-56
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720235/2015-56

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada diante de notificação de lançamento de multa
por atraso na entrega de Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa (DSPJ-Inativa).
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que aguardava
decisão de processo no qual apresentou recurso voluntário insurgindo-se contra acórdão que
manteve o indeferimento de sua exclusão de ofício no Simples Nacional e que, portanto, não
devia ser autuada.
A decisão de primeira instância, no entanto, argumentou que a manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples não possui efeito suspensivo e que a contribuinte
estava obrigada à apresentação da referida declaração no ano-calendário correspondente.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete a alegação de que a presente exigência deve se submeter ao pronunciamento, ainda
pendente de decisão definitiva no CARF, quanto ao processo de sua exclusão do Simples.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente não acrescentou nada de novo. Insiste, apenas,
numa relação de dependência entre a multa aplicada e o seu processo de
exclusão do regime do Simples Nacional.
Pois bem.
Para além da impropriedade dessa relação, já declarada pela instância a
quo, cumpre informar que, ao compulsar os autos do processo de
exclusão do Simples a que se refere a recorrente, constato que o
julgamento do contencioso já foi concluído com decisão definitiva do
CARF negando provimento ao recurso voluntário.
Portanto, nem mesmo a premissa recursal se sustenta.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao
recuso voluntário.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720235/2015-56

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital